Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ECA. Rejeição da representação. Existência de justa causa. Não necessidade de prévia oitiva informal do adolescente.
1 - Só não haverá justa causa para fins de representação contra adolescente por ato infracional se inexistir quaisquer indícios de materialidade e autoria, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA).
2 - Se há nos autos indícios de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adoleslecente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.
3 – Conforme súmula n. 25 deste Tribunal: “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.
4 – Apelação provida.